Tribunal: TJDFT
Processo: 0003473-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0003473-74.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, CICERO JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Considerando a petição de ID 20930960, em que o Núcleo de Práticas Jurídicas UNIPLAN noticia que não mais atua na área criminal em virtude de adequações internas, informe a Secretaria da Turma a data do julgamento da presente Apelação à Defensoria Pública, para acompanhamento da defesa dos recorridos. Urgente. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito